Tribunal: STF
Processo: RE 80490
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIDO EM MORA O
PROMITENTE COMPRADOR, NA FORMA DO DECRETO-LEI 745, DE 7.8.1969, NÃO
E ADMISSIVEL A EMENDA DA MORA NO PRAZO DE CONTESTAÇÃO DA AÇÃO
RESCISÓRIA DO CONTRATO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.